Tribunal: TJBA
Processo: 0127978-40.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0127978-40.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SOM MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LC 118/2005 EM QUE A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SE DAVA PELA A CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL. LOCALIZADOS BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE
APELO CONHECIDO E

PROVIDO.

1. Execução fiscal ajuizada antes da LC 118/2005, assim, citação por edital interrompe o prazo prescricional.

2. Para que se configure a prescrição intercorrente, é necessária a ocorrência dos seguintes elementos: não localização do devedor ou de bens penhoráveis, a ausência de um dos elementos impossibilita a configuração de tal fenômeno.

3
. Apelação a que se
dá
provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0127978-40.2003.8.05.0001
, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e em que é apelado
SOM MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM
É
STICO
LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça